Tribunal: STJ
Processo: 0077567-45.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
RCD no HABEAS CORPUS No 1078167 - SP(2026/0077567-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
REQUERENTE
: VITOR FELIPE SILVA
ADVOGADO
: MERHEJ NAJM NETO - SP175970
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO HABEAS CORPUS.
RECEBIMENTO
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL.
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
ATO
APONTADO
COMO
COATOR TRANSITADO EM JULGADO. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Atento aos princípios da fungibilidade, da instrumentalidade
das formas, da ampla defesa e da efetividade do processo, é possível
receber o pedido de reconsideração como agravo regimental, tendo em
vista a apresentação da irresignação dentro do prazo legal previsto para
a interposição do recurso cabível.
2. A competência do STJ para processar e julgar revisão criminal limita
se às hipóteses de seus próprios julgados. A defesa busca, diretamente
perante esta Corte Superior, o reconhecimento da ilicitude da prova.
Todavia, o habeas corpus foi impetrado depois do trânsito em julgado
da condenação e aponta como ato coator o acórdão de apelação. Desse
modo, não há como conhecer da impetração, por não ser o STJ o órgão
competente para examinar o pleito.
3. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental e, nessa
extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56337423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:30
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 5103151b-80d0-4dca-a2de-d96f636dd52b

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
23/04/2026
29/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
29 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56337423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:30
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 5103151b-80d0-4dca-a2de-d96f636dd52b

RCD no HABEAS CORPUS No 1078167 - SP(2026/0077567-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
REQUERENTE
: VITOR FELIPE SILVA
ADVOGADO
: MERHEJ NAJM NETO - SP175970
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO HABEAS CORPUS.
RECEBIMENTO
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL.
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
ATO
APONTADO
COMO
COATOR TRANSITADO EM JULGADO. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Atento aos princípios da fungibilidade, da instrumentalidade
das formas, da ampla defesa e da efetividade do processo, é possível
receber o pedido de reconsideração como agravo regimental, tendo em
vista a apresentação da irresignação dentro do prazo legal previsto para
a interposição do recurso cabível.
2. A competência do STJ para processar e julgar revisão criminal limita
se às hipóteses de seus próprios julgados. A defesa busca, diretamente
perante esta Corte Superior, o reconhecimento da ilicitude da prova.
Todavia, o habeas corpus foi impetrado depois do trânsito em julgado
da condenação e aponta como ato coator o acórdão de apelação. Desse
modo, não há como conhecer da impetração, por não ser o STJ o órgão
competente para examinar o pleito.
3. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental e, nessa
extensão, não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56024649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:07
Código de Controle do Documento: cc76f7b1-430f-4ec7-b27b-b40c56869766

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
formula pedido de reconsideração de decisão
VITOR FELIPE SILVA
em que indeferi liminarmente o
substitutivo de revisão criminal.
habeas corpus
A defesa sustenta a possibilidade de impetração de
ante o
writ
constrangimento ilegal decorrente do emprego de provas ilícitas obtidas por meio
de busca domiciliar fundada em denúncia anônima.
Postula, assim, a reconsideração da decisão ou a submissão do feito ao
julgamento colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Atento aos princípios da fungibilidade, da instrumentalidade das formas,
da ampla defesa e da efetividade do processo, é possível receber o pedido de
reconsideração como agravo regimental, tendo em vista a apresentação da
irresignação dentro do prazo legal previsto para a interposição do recurso cabível.
Apesar dos esforços da ora agravante, não constato fundamentos
suficientes para reformar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
A defesa busca a desconstituição do trânsito em julgado, a fim de
reconhecer a ilicitude das provas obtidas por meio da busca pessoal e domiciliar.
Verifico, contudo, que
contra
o habeas corpus foi impetrado em 4/3/2026

, a evidenciar que a
acórdão proferido pelo Tribunal de origem em 21/1/2025
ação constitucional é, portanto, substitutiva de revisão criminal.

Por força do
I, "e", da Constituição Federal, a competência
art. 105,
desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus
próprios julgados. Como não existe no STJ julgamento de mérito passível de
revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a
incompetência deste Tribunal para o processamento do presente pedido.
Nessa perspectiva:
[...]
Documento eletrônico VDA56024649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:07
Código de Controle do Documento: cc76f7b1-430f-4ec7-b27b-b40c56869766

2. O habeas corpus foi impetrado contra acórdão já transitado em
julgado. Verifica-se, assim, a inadmissibilidade do writ, manejado
como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não
houve inauguração da competência desta Corte Superior (art. 105,
inciso I, alínea e, da Constituição da República). Precedentes.
[...]
(
, relator Ministro
AgRg no HC n. 883.695/SP
Teodoro Silva
, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
Santos
5/3/2024,
18/3/2024.
Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
[...] A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido
de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para
” (HC
impugnar decreto condenatório transitado em julgado
118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. Precedentes. [...]
(
, relator Ministro
, 2a T.,
HC 216.587 AgR
Gilmar Mendes
julgado em 08-08-2022, DJe de 15-08-2022, destaquei)

[...] A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é
no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento
idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em
julgado”. Precedentes. [...]
(
, relator Ministro
, 1a T.,
HC 225.766 AgR
Roberto Barroso
julgado em 25-04-2023, DJe 27-04-2023)
Ademais, em razão do não conhecimento da impetração, fica
impossibilitado o exame do habeas corpus.
Ressalto que "a concessão de habeas corpus de ofício demanda a
de ocorrência ou
verificação, de plano, por parte exclusivamente do julgador,
iminente ocorrência de coação ilegal e incontroversa, conforme disposição do
§ 2o, do CPP, situação que
art. 654,
não se verifica na espécie, sendo certo que

" (
não se presta para sanar eventual irregularidade recursal
AgRg no
, relator Ministro
, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 597.845/DF
Jorge Mussi

DJe de
grifei).
16/12/2014,
2/2/2015,
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A
propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
Documento eletrônico VDA56024649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:07
Código de Controle do Documento: cc76f7b1-430f-4ec7-b27b-b40c56869766

trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (
, Rel. Ministro
(Desembargador
AgRg no HC n. 749.888/RS
Jesuíno Rissato
Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
.
26/8/2022)
À vista do exposto, recebo o pedido de reconsideração como agravo
.
regimental, a fim de conhecê-lo e, nessa extensão, nego-lhe provimento

Documento eletrônico VDA56024649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:07
Código de Controle do Documento: cc76f7b1-430f-4ec7-b27b-b40c56869766

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
RCD no HC 1.078.167 / SP
Número Registro: 2026/0077567-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00015162720188260066 0015162720188260066 15162720188260066
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do RCD
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MERHEJ NAJM NETO
ADVOGADO
: MERHEJ NAJM NETO - SP175970
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: VITOR FELIPE SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
REQUERENTE : VITOR FELIPE SILVA
ADVOGADO
: MERHEJ NAJM NETO - SP175970
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56314167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:24
Código de Controle do Documento: 6bfc90b3-9bdb-442e-9e8f-c67dc4b7d3b8

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
29/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:24
Código de Controle do Documento: 6bfc90b3-9bdb-442e-9e8f-c67dc4b7d3b8